Tribunal: TJBA
Processo: 8020321-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020321-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): AGRAVADO: MELQUISEDEQUE CAIRES DE SANTANA Advogado(s):ALEXANDRE PEIXOTO GOMES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE AUTOGESTÃO ESTADUAL (PLANSERV). TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. CISTO DENTÍGERO. COBERTURA CONTRATUAL. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que concedeu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar que o agravante, por meio do PLANSERV, autorize e custeie integralmente cirurgia bucomaxilofacial a beneficiário diagnosticado com cisto dentígero na região retromolar inferior esquerda da mandíbula, que lhe provoca dificuldades mastigatórias, deglutórias e dores orofaciais intensas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o procedimento bucomaxilofacial pleiteado está ou não coberto pelo Planserv (sistema de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais da Bahia) e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. Embora o CDC não se aplique aos planos de saúde de autogestão, estas entidades estão submetidas às disposições da Lei nº 9.656/98, à regulamentação da ANS e às normas do Código Civil, sendo as cláusulas contratuais passíveis de interpretação à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade humana. 4. As cirurgias bucomaxilofaciais que necessitam de ambiente hospitalar devem ser cobertas pelos planos de saúde, mesmo que não exista cobertura para procedimentos exclusivamente odontológicos, devendo-se distinguir claramente o que constitui um procedimento meramente odontológico daqueles que, embora realizados na região bucal, caracterizam-se como cirurgias com repercussões sistêmicas e impacto global na saúde do paciente. 5. No caso concreto, o próprio Planserv reconheceu a cobertura para determinados procedimentos bucomaxilofaciais, tendo autorizado parcialmente os procedimentos solicitados, o que enfraquece substancialmente a tese recursal de ausência de cobertura. Ademais, o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus) exarou parecer favorável ao deferimento da tutela de urgência. 6. Compete exclusivamente ao médico que acompanha o paciente definir a orientação terapêutica a ser seguida, não cabendo ao plano de saúde questionar essa determinação, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. O perigo de dano mostra-se evidente para o agravado, considerando que a não realização do procedimento cirúrgico em tempo hábil tem o potencial de agravar sua condição de saúde, intensificando as dores, as dificuldades funcionais e possivelmente gerando complicações futuras decorrentes do cisto dentígero não tratado. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. As cirurgias bucomaxilofaciais que necessitam de ambiente hospitalar devem ser cobertas pelos planos de saúde, inclusive de autogestão, mesmo que não exista cobertura para procedimentos exclusivamente odontológicos. 2. A exclusão de cobertura para procedimentos odontológicos não pode ser interpretada de forma extensiva para abranger cirurgias bucomaxilofaciais com repercussões sistêmicas e impacto global na saúde do paciente. 3. Estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência quando a documentação médica comprova que a não realização do procedimento cirúrgico em tempo hábil tem o potencial de agravar a condição de saúde do paciente.". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA – AI: 80260167320198050000, Relator: ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020321-31.2025.8.05.0000, sendo Agravante Estado da Bahia e Agravado Melquisedeque Caires de Santana, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator